Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-54.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADO. COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ausência de prova de que a situação financeira da beneficiária foi alterada para melhor, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
2. Segundo o art. 335 do Código Civil caberá consignação em pagamento quando o devedor pretender satisfazer obrigação injustamente recusada pelo devedor.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.